Tribunal: TJDFT
Processo: 0704797-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704797-11.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: JOAQUIM MIRANDA TEIXEIRA DECISÃO 1. A exequente agrava de decisão da 8a Vara Cível de Brasília (id 57303332 – autos principais) que, em execução de título extrajudicial, indeferiu consulta ao sistema BACENJUD. Alega, em suma, que decorreu tempo razoável do último pedido de busca de bens, sem êxito. 2. A antecipação da tutela recursal seria satisfativa, a ponto de subtrair da Turma, indevidamente, o julgamento útil do agravo. 3. Posto isso, indefiro o pedido liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 20/03/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR